Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0726510-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALOAH AGOSTINHO PEREIRA IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela autora em face de decisão proferida pela d. Juíza da Segunda Turma Recursal nos autos da Ação de “Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral”, processo no 0771652-79.2024.8.07.0016, que não conheceu do recurso inominado interposto, com fundamento na deserção. Confira-se o teor da referida decisão (ID 71931448, dos autos 0771652-79.2024.8.07.0016): Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, no qual a juntada da guia e comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo foi extemporânea ( ID. n.o 71895083 ). É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95. No presente caso, a recorrente foi intimada, através da decisão de ID n.o 71643352, cuja publicação se deu em 16/05/2025, a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas da referida publicação. Acontece que o prazo concedido não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto,e não se interrompendo essa contagem aos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Logo, o prazo para apresentação dos referidos comprovantes expirou em 18/05/2025 e não em 19/05/2025, data em que foram juntados os comprovantes pela recorrente. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro, a Turma vem reconhecendo a deserção e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Ressalvado o entendimento pessoal da Relatora, o recurso inominado não deve ser conhecido por ser deserto, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, inciso XIII, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Em seus argumentos (ID 73513329), o impetrante alega que o artigo 224, §1o do CPC/2015 é claro ao estabelecer que, nas situações em que o vencimento de um prazo coincide com um dia em que haja fechamento do fórum, considera-se prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. Afirma que o fato de o prazo ter expirado em um domingo, um dia em que não há expediente forense, justifica a aplicação da prorrogação do prazo até a segunda-feira seguinte, dia em que a parte autora efetivamente realizou o pagamento. Aponta que a decisão que não conheceu o Recurso Inominado, desconsiderando o princípio da prorrogação do prazo, evidenciando uma grave violação aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto na legislação aplicável. Aduz que a proteção ao acesso à justiça se revela como um princípio fundamental em qualquer sistema jurídico, devendo ser garantida de forma irrestrita a todos os cidadãos. Defende que a análise de todos os recursos interpostos, como o Recurso Inominado, é um imperativo que se coaduna com a função essencial do sistema judiciário. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o deferimento da liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão que considerou o preparo extemporâneo e não conheceu o Recurso Inominado processo no 0771652-79.2024.8.07.0016 - Segunda Turma Recursal; b) a notificação da Autoridade Coatora para, querendo, prestar informações no prazo legal; c) a intimação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a Autoridade Coatora está vinculada, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09 e d) a concessão da segurança em definitivo, confirmando a liminar, para determinar a anulação da decisão impugnada e possibilitar a análise do Recurso Inominado. É o breve relatório. DECIDO. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II), ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Com efeito, a decisão que não conheceu o recurso inominado interposto, em razão de sua deserção, é clara quanto aos motivos de reconhecimento da extemporaneidade do preparo realizado pela parte impetrante. Ressalta-se, por oportuno, que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que nos casos em que o prazo se esgote no final de semana, o recorrente deve comprovar nos autos o recolhimento do preparo e das custas no primeiro minuto do expediente forense da segunda-feira. Nesse sentido, confiram-se julgados dessa Corte de Justiça: (...) 3. Na hipótese, o réu/recorrente foi intimado, em 24/02/2023, a comprovar a alegada situação de hipossuficiência de recursos ou efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo, e comprovar o recolhimento (ID 43668478), no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. 4. Como o fim do prazo de 48 horas se deu em 26/02/2023 (domingo), prorrogou-se até o fim do primeiro minuto (12h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 27/02/2023. 5. Registre-se que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto no art. 216 do CPC. 6. A comprovação foi apresentada apenas em 28/02/2023 (terça-feira), às 18h08 (ID 44013457), após o transcurso do prazo de 48 horas. 7. Não constatada a comprovação da hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. (...) Acórdão 1682642, 0702491-92.2022.8.07.0002, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023); (...) 1. O preparo pode ser realizado até 48 horas após a interposição do recurso inominado, a teor do disposto no art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95, independentemente de intimação. 2. Conforme entendimento sedimentado no âmbito desta Turma Recursal, a contagem do prazo a que alude o art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 dar-se-á de minuto a minuto (art. 132, §4o, do Código Civil), prorrogando-se para o primeiro minuto do dia útil subsequente, caso o termo final sobrevenha em fim de semana ou feriado. 3. O recurso foi interposto pela autora/recorrente em 14/07/2017 (sexta-feira, às 16h26min, ID 2263658), e o prazo para comprovação do preparo findou em 16/07/2017 às 16h26min (domingo). Como o prazo fatal expirou em final de semana, prorrogou-se somente até o fim do primeiro minuto (00h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 17/07/2017 (segunda-feira). Entretanto, o pagamento foi realizado no dia 17/07/2017 às 10h27min e as guias de preparo foram inseridas eletronicamente, apenas às 17h32min do dia 18/07/2017 (ID 2263665/2263668), sendo, portanto, evidente a deserção do recurso. Recurso da primeira recorrente não conhecido. (...) Acórdão 1066676, 0703180-13.2016.8.07.0014, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2017, publicado no DJe: 19/12/2017. Assim, ante a ausência de previsão legal e regimental o mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, por manifestamente inadmissibilidade. 3. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. 4. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, não bastando, aliás, para o processamento e julgamento do feito, o apontamento de suposto error in judicando. Verifica-se, na espécie, um escopo de rescindir o acórdão contrário ao interesse da parte ora agravante, por meio de mandado de segurança, servido como sucedâneo recursal, o que não se admite. 5. Com efeito, na decisão objeto de mandado de segurança, pontuou-se a possibilidade de cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso, o que estaria autorizado pelo art. 1o, §3o, da Lei no 9.870/1999, bem como pela jurisprudência. Eventual inobservância de requisitos ou pretenso equívoco na análise quantitativo-qualitativa de planilha não são suficientes para conferir adequação à via do mandado de segurança. Assim, reiterando, não se vislumbra qualquer sinal de ultrajante desenho jurídico para fundamentar o resultado da decisão. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1608411, 07013877120218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Turma Recursal Reunida, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR e na forma do art. 485, inciso I, do CPC, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito